Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715651-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - CNPJ: 90.400.888/0001-42 RECORRIDOS: THAMIRES GALVÃO SERGIO 16486543710, JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714, THAMIRES GALVÃO SERGIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA DE BENS NO SISTEMA CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). SUSEP. CNSEG. CBLC.CVM. B3. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. MEDIDAS DESARRAZOADAS. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 2. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, "tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Portanto, não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens penhoráveis em nome dos devedores 3. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessário determinar expedição de ofício à CNSEG e a SUSEP, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais do agravado passíveis de constrição, quando já realizada pesquisa via Sisbajud. 4. A CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CVM - Comissão de Valores mobiliários, e a B3 – Bovespa envolvem transações de valores mobiliários e estão todas incluídas no SISBAJUD, conforme previsão expressa do inciso IV do artigo 3o do Regulamento BACEN JUD 2.0. 5. O bloqueio de eventual cartão de crédito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. 6. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1°, incisos II, IV e VI, e 1.022, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2°, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; c) artigos 4°, 6o, 139, inciso IV, 772, 773, 789, 797, 824 e 831, todos do CPC, sob o fundamento de que a inclusão de ordem de indisponibilidade dos bens dos recorridos no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é medida efetiva no âmbito executivo, por permitir a restrição indistinta de bens, viabilizando futura penhora. Afirma que o acórdão recorrido restringiu indevidamente o direito do credor de buscar a satisfação do crédito judicial por todos os meios legalmente admitidos, contrariando os princípios da celeridade, da cooperação processual, da sujeição de todos os bens do devedor à execução e da primazia do interesse do credor. Insurge-se, ainda, contra o indeferimento da penhora de veículo localizado. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315.367 e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314.453 (ID 71285401). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 4°, 6o, 139, inciso IV, 772, 773, 789, 797, 824 e 831, todos do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71285401. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021